Tribunal: TJMT
Processo: 1007281-75.2021.8.11.0000
Classe: Criminal
Órgão julgador: MARIA EROTIDES KNEIP
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-05-02
Data de publicação: 2021-05-02

Ementa:
PLANTÃO JUDICIÁRIO
HABEAS CORPUS 1007281-75.2021.8.11.0000
Trata-se de pedido de Habeas Corpus com pedido de liminar interposto pela Defensoria Pública do Estado, em favor do Paciente ELDER SOARES SANCHES, atualmente segregado no Centro de Detenção Provisória da Comarca de Juína, por suposto constrangimento ilegal praticado pelo Exmo. Juiz de Direito da Terceira Vara Criminal da comarca de Juína, nos autos do Processo Crime n. 1001339-84-2021.8.11.0025.
Sustenta a Impetrante que o Paciente foi preso em flagrante delito aos 29.04.2021 pela prática, em tese, do delito previsto no art. 306, “caput” do CTB e, após os procedimentos de praxe, a autoridade policial lhe arbitrou a fiança de R$ 5.500,00 (cinco mil e quinhentos reais), que não foi recolhida.
Aponta que o Paciente foi submetido a audiência de custódia em 30.04.2021, ocasião em que o parquet pugnou pela homologação do auto de prisão em flagrante, bem como pela liberdade provisória, com aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, tendo o Defensor Público requerido a sua liberdade provisória sem fiança, diante da hipossuficiência econômica do assistido para o recolhimento, e aplicação das medidas cautelares necessárias.
Ressalta que, ao homologar o auto de prisão em flagrante, o Magistrado singelo concedeu a liberdade provisória, condicionando-a ao recolhimento de fiança no importe de um salário-mínimo, a qual igualmente não foi recolhida, bem como a aplicação de outras duas medidas cautelares.
Aponta que o Paciente permanece recluso.
Alude que deixou de juntar o arquivo de mídia da audiência de custódia, posto que não foi juntado aos autos pelo Juízo.
Acusa a inexigibilidade da fiança, ante a situação de hipossuficiência do Paciente, que recebe renda mensal de R$ 2.000,00 (dois mil reais) como pedreiro, reside em casa cedida, não possui bens ou depósitos bancários e nem mesmo condições para a contratação de advogado particular, situação idêntica à de sua genitora, que vive de benefício previdenciário no valor de R$ 753,76.
Afirma que a sua prisão unicamente por ausência de recolhimento da fiança ofende ao princípio constitucional da dignidade da pessoa humana, porquanto monetariza a liberdade do Paciente.
Sublinha a necessidade de observância do princípio da proporcionalidade, conquanto a segregação é medida excepcionalíssima, citando ainda a Recomendação n. 62/2020 do Conselho Nacional de Justiça e HC Coletivo, da Terceira Seção do Superior Tribunal de Justiça, de 14.10.2020, que concedeu a soltura a todos os presos que mantiveram-se reclusos por falta de capacidade econômica para pagar o valor arbitrado, cujos efeitos da decisão são extensivos a todo o território nacional.
Requer a concessão de liminar, a fim de que seja dispensado da fiança arbitrada, expedindo-se o competente Alvará de Soltura.
No mérito, requer a confirmação da liminar, com a concessão da ordem, em definitivo.
É o relato do necessário.
Decido.
Analisando os autos, constata-se que a manutenção a prisão do Paciente encontra-se condicionada ao recolhimento da fiança que lhe foi imposta, a qual aduz não possuir condições financeiras de recolher.
Por ocasião da audiência de custódia, o Magistrado de instância singela, além de lhe aplicar a fiança, fixou-se duas medidas cautelares diversas da prisão que entendo suficientes para que possa aguardar o trâmite processual em liberdade, sem causar danos à sociedade e à instrução processual, in verbis:
“[...] 3) O terceiro aspecto da decisão envolve a necessidade ou não da prisão preventiva em contraste com a liberdade.
Assim, ponderando o caso, e forte na excepcionalidade da prisão, medida que ocupa a última posição no rol das cautelares do Código de Processo Penal, entendo que a medida extrema não se mostra necessária no caso, mormente porque não há violência ou grave ameaça. De um lado, a MATERIALIDADE E OS INDÍCIOS DE AUTORIA aparentemente estão presentes. Todavia, não se tratando de crime violento ou praticado mediante grave ameaça, resta afastado o ESTADO DE PERIGO QUE A LIBERDADE DO INDICIADO CAUSARIA. Por outro lado, não posso olvidar que o indiciado fez exame etilômetro que acusou 1,23 mg por litro, uma quantia expressiva, isso para além da reincidência, ele próprio o reconhece que é a terceira vez, tanto mais porque o crime resultou em colisão em palanque. Por enquanto, ele está “acertando” madeira, troncos, amanhã podem vir a ser pessoas sendo atropeladas ou mortas. Assim, razoável a fiança, mas não no importe arbitrado em razão das posses do indiciado. Afinal, preso desde ontem e ainda podendo livrar-se solto pagando a fiança até agora não o fez, só leva a crer que não tem condições mesmo. Ante o exposto, CONCEDO a liberdade provisória ao indiciado, condicionada ao pagamento de fiança no importe de 1 salário mínimo.
APLICO ainda as seguintes medidas cautelares: a) proibição e conduzir veículo automotor pelo prazo de 1 ano e; b) proibição de frequentar locais onde se sirva bebida alcoólica, por igual prazo. Para tanto, uma vez paga a fiança, EXPEÇA-SE o respectivo ALVARÁ DE SOLTURA salvo se por outro motivo estiver preso, nas condições supra [...]” (id. 85347479).
Sendo a ausência de recolhimento da fiança o único óbice para a concessão da liberdade do Paciente, sua situação de hipossuficiência não pode dar ensejo ao seu encarceramento preventivo, porquanto se trata de medida excepcionalíssima.
Ademais, insta destacar o posicionamento do Eminente Ministro Sebastião Reis Júnior, no julgamento do Habeas Corpus n. 568.693/ES que, em 1o de abril de 2.020, deferiu o pedido apresentado pela Defensoria Pública da União para “determinar a extensão dos efeitos da decisão liminar que instituiu a soltura, independentemente do pagamento da fiança, em favor de todos aqueles a quem foi concedida liberdade provisória condicionada ao pagamento de fiança e ainda se encontram submetidos à privação cautelar de liberdade em razão do não pagamento do valor, em todo o território brasileiro”.
Assim, com fulcro no art. 350 do CPP, DEFIRO A LIMINAR vindicada para conceder a liberdade provisória ao Paciente independentemente do pagamento da fiança, substituindo a prisão pelas medidas cautelares decretadas pela autoridade coatora.
Comunique-se incontinenti ao Juízo de instância singela, encaminhando cópia da presente decisão, a fim de que advirta rigorosamente o paciente quanto às medidas restritivas impostas e, uma vez aceitas, não havendo qualquer outro motivo que justifique a manutenção da prisão do paciente, seja colocado em liberdade.
Após, colha-se manifestação da i. Procuradoria Geral de Justiça.
Cuiabá-MT, data da assinatura digital.
Desa. MARIA EROTIDES KNEIP
Relatora Plantonista